Tribunal: TJSP
Processo: 1005745-85.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005745-85.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
ISABEL CRISTINA SANCHES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005745-85.2016.8.26.0291
2
APELAÇÃO No 1005745-85.2016.8.26.0291
APELANTE: ISABEL CRISTINA SANCHES DE LIMA
APELAADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40301
Ação de cobrança. Seguro facultativo de veículo. Condutor embriagado.
Agravamento de risco. Cláusula excludente de
cobertura válida em seguro de danos. Danos morais
não configurados. Salvado. Cobrança do período em
que
o veículo sinistrado ficou no páteo da
seguradora somente após o trânsito em julgado.
Apelo provido parcialmente.
1. Trata-se de ação de cobrança emparelhada em
contrato de seguro facultativo veicular conexa com ação de obrigação de
fazer, n° 1001629-02.2017.8.26.0291, em que a seguradora requer seja
retirado o veículo sinistrado de seu pátio, bem como o pagamento da
diária pelo período em que esteve em depósito. A sentença julgou
parcialmente procedente a ação proposta por Isabel Cristina Sanches de
Lima para determinar a devolução dos prêmios cobrados após o sinistro
e, ante o decaimento mínimo, a condenou aos ônus sucumbenciais e
parcialmente procedente a ação proposta pela Azul Companhia de
Seguros Gerais para determinar seja retirado do pátio o salvado e pagar
à seguradora as diárias do pátio desde 23/05/2016 até a data da efetiva
retirada. Preliminarmente, Isabel Cristina Sanches de Lima, suscita
cerceamento de defesa e requer a realização de perícia para averiguar a
deterioração do salvado exposto a intempéries e requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005745-85.2016.8.26.0291
3
desentranhamento
dos
documentos
de
fl.
294/337
por
serem
extemporâneos. No mérito alega ausência de comprovação, por parte da
seguradora, de intenção da segurada em agravar o risco, entende
inexistir prova nos autos de anuência da apelante em emprestar o veículo
a seu filho, refuta o agravamento de risco pois o condutor tinha
habilitação para dirigir, informa que no questionário de avalição de risco
há expressa declaração de seu filho utilizaria o veículo por até 15% do
tempo da semana; alega que a ínfima quantidade de álcool no sangue do
condutor não agravou o risco do sinistro; protesta pelo reconhecimento
dos danos morais e seja afastada a obrigação de fazer pois a apelada já
adquiriu a propriedade do veículo sinistrado ou afastada a cobrança de
diária do pátio com determinação à seguradora para devolver o salvado
no local onde indicar. Sem preparo, regularmente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O cerceamento de defesa levantado não ocorreu.
O juiz não é obrigado a determinar a produção de provas requeridas
pelas partes se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria
estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à
formação de seu livre convencimento, não rechaçada suficiente e
tecnicamente a prova pericial produzida nos autos por perito eleito pelo
juízo. Rejeita-se a preliminar.
Indefere-se o pedido de desentranhamento dos
documentos de fl. 294/337 pois as informações lá contidas, efeitos do
álcool no organismo, são de acesso público e foi oportunizado o
contraditório à apelante em alegações finais.
As alegações de ausência de prova de intenção em
agravar o risco não se sustenta pelo simples fato de ser impossível
imputar à parte contrária prova negativa e, em especial, a inviabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005745-85.2016.8.26.0291
4
se exigir que a seguradora tenha acesso à residência e cotidiano familiar
da segurada, lembrando que a inviolabilidade do asilo e a proteção à
intimidade são garantias fundamentais.
Ainda que a segurada tenha declarado que seu filho,
de 21 anos de idade, seria condutor secundário do veículo a negativa do
pagamento do capital indenizatório não se fundou no agravamento de
risco pela idade do condutor, mas pelo fato de estar ele embriagado.
É entendimento assente que, nos seguros de dano
a cláusula excludente de cobertura baseada na embriaguez do condutor é
lícita, vide acórdão da Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas:

Com relação ao contrato de seguro e à embriaguez ao volante,
é certo que a Terceira Turma desta Corte Superior possui
entendimento de que a direção do veículo por um condutor
alcoolizado já representa agravamento essencial do risco
avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de
automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da
cobertura securitária. Isso porque há comprovação científica e
estatística de que a bebida alcoólica é capaz de alterar as
condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por
sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de
produção de acidentes e danos no trânsito, entre outros
fundamentos (princípios do absenteísmo e da boa-fé e função
social do contrato). (...) Todavia, no caso dos autos se refere a
seguro de vida, integrante do gênero seguro de pessoa, que
possui princípios próprios, diversos, portanto, dos conhecidos
seguros de danos.”
Na perícia realizada após o acidente, constatou-se
que a vítima tinha concentração de 1,4g/l de álcool no sangue, teor
caracterizador de embriaguez com prejuízo nos reflexos. Vide artigo
publicado
na
Revista
Saúde,
Ética
e
Justiça
(www.revista.usp.br/sej>article, acessada em 1o de abril de 2020):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005745-85.2016.8.26.0291
5
O teor alcóolico, inclusive, era quatro vezes superior
ao permitido em lei:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência:
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool
por
litro de ar alveolar;
O pedido de danos morais também improcede. Não
se nega a dor imensurável de perder um filho, entretanto, ato ilícito algum
praticou a seguradora apelada, que exerceu apenas um direito
previamente estabelecido em contrato.
Quanto ao salvado, não houve transferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005745-85.2016.8.26.0291
6
propriedade e o período em que esteve no pátio da seguradora deve, sim,
ser remunerado, mas apenas após o trânsito em julgado deste acórdão,
se o veículo não for retirado pela apelante, para o que já está e continua
expressamente autorizada. E isso porque foi por ordem judicial que o
veículo sinistrado permaneceu no páteo, não podendo a apelante ser
apenada por isso, se não deu causa à situação.
Com o decaimento mínimo da apelada, mantém-se
os honorários anteriores, sem majoração, ressalvada a justiça gratuita
concedida à apelante.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
apelo.
SOARES LEVADA
Relator